Tribunal: TJMT
Processo: 1015226-84.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015226-84.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), MPEMT - ALTA FLORESTA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL –
INVASÃO E CONSTRUÇÃO IRREGULAR POR PARTICULARES EM ÁREA PÚBLICA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – SUPOSTA INÉRCIA DO ENTE PÚBLICO EM ADOTAR AS PROVIDÊNCIAS PARA CESSAR O DANO AMBIENTAL –
LIMINAR CONCEDIDA –
DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DO PRADA –
OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO – SÚMULA 618 DO STJ – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE ELABORAÇÃO DO PRAD EM RAZÃO DE A ÁREA TER SIDO OBJETO DE INVASÃO – IRRELEVÂNCIA
–
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – FIXAÇÃO DE
ASTREINTES
– AFASTAMENTO – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS MENOS PREJUDICIAIS À COLETIVIDADE – DECISÃO REFORMADA, EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, nos termos da Súmula 618 do STJ, competindo tanto ao proprietário quanto ao possuidor comprovar a inexistência de degradação ao meio ambiente, ante a natureza objetiva, solidária e ilimitada da responsabilidade civil por dano ambiental.

2.

O simples fato de se tratar de área invadida não impede a elaboração do Plano de Recuperação de Área Degradada pelo Agravante.

3. Embora seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa diária, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer; razão pela qual deve ser afastada, ressalvando que o Magistrado Singular poderá avaliar os meios coercitivos necessários para garantir o cumprimento da obrigação.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Alta Floresta
em face da decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação Civil Pública de Responsabilidade por Danos Causados ao Meio Ambiente, cumulado com Obrigação de Fazer, com Indenização dos Danos Causados e Pedido de Liminar, para Cumprimento de Obrigação de Fazer e Pedido de Liminar no 1003449-81.2019.8.11.0007, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
deferiu o pleito liminar para
compelir o Agravante a apresentar na SEMA o PRADA e Execução do Cronograma do PRADA da Área de Preservação Permanente – APP degradada e alterada, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em favor do Lar dos Idosos do Município de Alta Floresta-MT, nos termos do artigo 13 da Lei n. 7.347/85, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Além disso, deferiu a inversão do ônus da prova.

Em suas razões, a parte agravante traz um breve relato dos fatos e alega que não há fundamento para a inversão do ônus da prova em seu desfavor, porque não ocupa a posição de
agente poluidor ou degradador do meio ambiente
, além de tal instituto ser utilizado para beneficiar a parte hipossuficiente da relação jurídica, o que não é o caso dos autos, já que o Ministério Público Estadual dispõe de meios para produzir as provas pretendidas.

Sustenta, ainda, que, toda a documentação de que necessita já lhe foi apresentada no Inquérito Civil e não se verifica,
in casu,
nenhuma das hipóteses que autorizem a redistribuição do ônus da prova, devendo, assim, permanecer o disposto no artigo 373 do CPC.

Aduz que, a área objeto da ação foi invadida e os invasores realizaram duas obras, na Área de Preservação Permanente – APP, que resultaram na degradação questionada pelo
Parquet
e, que o Agravante se encontra na pendência da retomada da posse dessa área, para poder tomar as providências cabíveis, ressaltando que, propôs a Ação de Reintegração de Posse n. 1003669-79.2019.8.11.0007, que tramita na 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, em que o Juízo postergou a análise da tutela de urgência para depois da audiência de conciliação/mediação designada para 4-11-2019, às 14h20min; o que demonstra que o Agravante, ainda que realize o PRADA, estará impedido de cumprir o cronograma, no prazo de 90 (noventa) dias.

Insurge-se, também contra a multa diária fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão atacada até o pronunciamento definitivo deste E. Tribunal, já que há, no caso, possibilidade de dano grave e de difícil reparação, porque o Agravante não está na posse da área a ser recuperada.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Recurso dispensado de preparo, por se tratar de recurso interposto pela Fazenda Pública Municipal (artigo 77 do RITJMT).

O pedido de
efeito suspensivo foi deferido em parte,
em decisão proferida por esta Relatora no ID n. 21834465,
tão somente para suspender os efeitos da decisão na parte que versa sobre a multa fixada para o caso de descumprimento da determinação judicial contra o Município de Alta Floresta, assegurado ao Juízo de origem a aplicação de outros meios coercitivos, caso necessário, para garantir o cumprimento da decisão.

Irresignado, o Município de Alta Floresta interpôs Agravo Interno no ID n. 24777472; o qual foi desprovido, à unanimidade, conforme acórdão colacionado no ID n. 42892495.

As contrarrazões vieram no ID n. 30377491, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do agravo (ID n. 70435455).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, 21 de junho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Alta Floresta
em face da decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação Civil Pública de Responsabilidade por Danos Causados ao Meio Ambiente, cumulado com Obrigação de Fazer, com Indenização dos Danos Causados e Pedido de Liminar, para Cumprimento de Obrigação de Fazer e Pedido de Liminar no 1003449-81.2019.8.11.0007, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
deferiu o pleito liminar para
compelir o Agravante a apresentar na SEMA o PRADA e Execução do Cronograma do PRADA da Área de Preservação Permanente – APP degradada e alterada, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em favor do Lar dos Idosos do Município de Alta Floresta-MT, nos termos do artigo 13 da Lei n. 7.347/85, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Além disso, deferiu a inversão do ônus da prova.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública Ambiental em desfavor do Município Agravante, sustentando que,
desde o ano de 2015, diante da notícia de invasão de área pública em área de preservação permanente – APP, não logrou êxito junto ao ente público quanto às providências por ele tomadas para cessar as construções que estavam sendo edificadas no local invadido a pedido da Sra. Severina Calonga.

Narra a inicial que, somente 4 (quatro) anos depois de tomar conhecimento de toda a situação irregular ocorrida na localidade que envolve área pública de preservação permanente, o Município Agravante teria adotado providências para propor a ação de reintegração de posse da área invadida, o que acarretou degradação ambiental em Área Pública de Preservação Permanente.

Ao deferir o pedido de liminar, o Magistrado Singular consignou que,
n
o caso em apreço, resta demonstrada a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar (art. 12, parágrafo 1o da Lei n.o 7.347/1985), em especial invocando o princípio da precaução, porque degradar uma área de APP, além de configurar prática ilegal, incentiva por demais o desmatamento/destruição descontrolada de áreas que deveriam ser preservadas, descumprindo-se assim o citado dispositivo constitucional (art. 225).

Destacou, ainda, que,
o sistema jurídico brasileiro, analisando em conjunto o Código de Defesa do Consumidor e a Lei da Ação Civil Pública em seu artigo 21, reconheceu a vulnerabilidade em algumas situações como estas que analiso, em que se afigura difícil a este (meio ambiente e Sociedade) a prova do fato constitutivo do seu direito que lhe é exigido nos termos do art. 373 do CPC, e criou a possibilidade da inversão do ônus da prova, notadamente quando presente a verossimilhança das alegações sub judice, neste caso averiguada por meio dos documentos acostados aos autos, deixando a critério do juiz exigir que o requerido prove o fato extintivo modificativo ou impeditivo do direito que lhe é oposto, mesmo sem que se tenha provado o fato constitutivo.

Não obstante as alegações do Agravante, não se vislumbra, nesta seara de cognição sumária a probabilidade do direito, porquanto o Princípio da precaução aplicado à hipótese, pressupõe a inversão do ônus probatório,
competindo tanto ao proprietário quanto ao possuidor comprovar a inexistência de degradação ao meio ambiente, ante a natureza objetiva, solidária e ilimitada da responsabilidade civil por dano ambiental.

Ademais, de acordo com a Súmula 618 do STJ,
a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA NON AEDIFICANDI. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP. DEGRADAÇÃO DECORRENTE DE EDIFICAÇÕES. CONDENAÇÃO A OBRIGAÇÕES DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO.

1. Trata-se na origem de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais voltada à recuperação de Área de Preservação Permanente degradada.

2. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.

3.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental.

4. Induvidosa a prescrição do legislador, no que se refere à posição intangível e ao caráter non aedificandi da APP, nela interditando ocupação ou constrição, com pouquíssimas exceções (casos de utilidade pública e interesse social).

5. Causa inequívoco dano ecológico quem desmata, ocupa ou explora APP, ou impede sua regeneração, comportamento de que emerge obrigação propter rem de restaurar na sua plenitude e indenizar o meio ambiente degradado e terceiros afetados, sob regime de responsabilidade civil objetiva. São inúmeros os precedentes do STJ nessa linha: AgRg no REsp 1.494.988/MS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 9.10.2015; REsp 1.247.140/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 22.11.2011; REsp 1.307.938/GO, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 16.9.2014; AgRg no REsp 1.367.968/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 12.3.2014; EDcl no Ag 1.224.056/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 6.8.2010; REsp 1.175.907/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 25.9.2014.

6. A cumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar não configura bis in idem, porquanto a indenização, em vez de considerar lesão específica já ecologicamente restaurada ou a ser restaurada, põe o foco em parcela do dano que, embora causada pelo mesmo comportamento pretérito do agente, apresenta efeitos deletérios de cunho futuro, irreparável ou intangível. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.545.276/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13.4.2016; REsp 1.264.250/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.11.2011; REsp 1.382.999/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18.9.2014.

7. Recurso Especial provido para determinar a recuperação da área afetada, reconhecendo-se a possibilidade de cumulação de obrigação de fazer com pagamento de indenização, esta última a ser fixada na origem.

(STJ - REsp 1454281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/8/2016, DJe 9/9/2016). (Destaquei)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA.
DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE. PESCADORES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1
. A inversão do ônus da prova no que se refere ao dano ambiental está de acordo com a jurisprudência desta Corte, que já se manifestou no sentido de que, "tratando-se de ação indenizatória por dano ambiental, a responsabilidade pelos danos causados é objetiva, pois fundada na teoria do risco integral. Assim, cabível a inversão do ônus da prova"
(AgRg no AREsp 533.786/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 22/9/2015, DJe de 29/9/2015).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ – AgInt no REsp 1760614/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/4/2019, DJe 22/5/2019). [Destaquei]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL E DIREITO
AMBIENTAL
. CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. PRODUÇÃO PESQUEIRA. REDUÇÃO. SÚMULA No 7/STJ. NÃO CABIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO INCONTESTE. NEXO CAUSAL.
PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Não há falar, na espécie, no óbice contido na Súmula no 7/STJ, haja vista que os fatos já restaram delimitados nas instâncias ordinárias, devendo ser revista nesta instância somente a interpretação dada ao direito para a resolução da controvérsia.

3. A Lei no 6.938/1981 adotou a sistemática da responsabilidade objetiva, que foi integralmente recepcionada pela ordem jurídica atual, sendo irrelevante, na hipótese, a discussão da conduta do agente (culpa ou dolo) para atribuição do dever de reparação do dano causado, que, no caso, é inconteste.

4.
O princípio da precaução, aplicável ao caso dos autos, pressupõe a inversão do ônus probatório, transferindo para a concessionária o encargo de provar que sua conduta não ensejou riscos ao meio ambiente e, por consequência, aos pescadores da região.

5. Agravo interno não provido.

(STJ – AgInt no AREsp 1311669/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/12/2018, DJe 6/12/2018). [Destaquei]

Como visto acima, a
inversão
do ônus de
prova
precedida pelo juízo
a quo
encontra guarida na jurisprudência e Súmula do STJ.

Além do mais, não vislumbro que tal medida importe na imposição de que o Agravante produza provas diabólicas, pois, a invasão e construção em área pública de preservação permanente por particulares é incontroversa, sendo plenamente possível que o Município Agravante demonstre que realizou as medidas necessárias para fazer cessar os danos ao meio ambiente e/ou que não contribuiu para os danos ambientais.

O
artigo 21 da Lei no 7.347/85 – que disciplina a Ação Civil Pública -, assim estabelece:

Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor.

Por sua vez, o artigo 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

[...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz,
for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;
(Grifei).

Nesse contexto, em se tratando de matéria que afeta o meio ambiente, é possível a inversão do ônus da prova, desde que demonstrada a verossimilhança da alegação ou de hipossuficiência da parte autora.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE.

1.
Sabe-se que a legislação consumerista é aplicável às ações civis públicas, conforme preceitua o artigo 21 da lei no 7.347/85.

2. A inversão do ônus da prova depende da presença de hipossuficiência ou verossimilhança, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Embora o Ministério Público não seja hipossuficiente, trouxe aos autos a inegável presença da verossimilhança, já que provável a existência do dano ambiental. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

(Agravo de Instrumento No 70078798170, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em 25/10/2018) (Grifei).

Ademais, conforme destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça (ID n. 70435455),
nã
o obstante o Município de Alta Floresta não tenha atuado como agente degradador direto ao meio ambiente, sua participação ocorreu de modo reflexo, por não ter fiscalizado a área pública, que é de sua responsabilidade, bem como por não ter adotado as medidas necessárias para cessar a degradação e adotar as providências visando a recuperação ambiental, ainda no ano de 2015, quando oficiado pelo Parquet quando da apuração dos fatos no bojo do Inquérito Civil instaurado.

De igual modo, não
assiste razão ao Agravante no que tange ao argumento de que está impossibilitado de executar o PRAD da Área de Preservação Permanente em virtude de ter sido construído prédio na área invadida, cuja questão está sendo discutida nos autos da ação de reintegração de posse n. 1003669-79.2019.8.11.0007; porquanto o PRAD (Plano de Recuperação de Área Degradada) consiste na elaboração de medidas necessárias à recuperação ou restauração da área perturbada ou degradada, fundamentado nas características bióticas e abióticas da área e em conhecimentos secundários sobre o tipo de impacto causado, a resiliência da vegetação e a sucessão secundária, de forma que a princípio, o simples fato de se tratar de área invadida não impede a elaboração do Plano de Recuperação de Área Degradada pelo Agravante.

Por outro lado, no que tange à multa cominatória aplicada ao Município Agravante em caso de descumprimento da decisão agravada, registro que,
inobstante a possibilidade de fixação de
astreintes
, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer.

O
artigo 497 e o § 1
o
do artigo 536, ambos do Código de Processo Civil, expressamente autorizam a imposição de multa para caso de descumprimento de ordem judicial. Veja-se:

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente.

Art. 536. (..)

§1o - Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Ocorre que,
a finalidade da multa não é a de fazer que o Ente público ou quem deva cumprir decisão judicial venha a pagar o valor dela. Sua diretriz visa ao cumprimento satisfatório da obrigação constitucional em questão e, uma vez assim efetivado, esta não lhe será cobrada.

Para elucidar o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery dispõem:

O objetivo precípuo das astreintes é compelir o devedor a cumprir a obrigação e sensibilizá-lo de que vale mais a pena cumprir a obrigação do que pagar a pena pecuniária. A ilimitação da multa nada tem a ver com o enriquecimento ilícito do credor, porque não é contraprestação de obrigação, nem tem caráter reparatório.

(
NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil. São Paulo: RT, 2011, p.1065).

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Suspensão de Tutela Antecipada no 69, em 25-9-2006, publicado no DJU de 4-10-2006, da relatoria da

Min.a Ellen Gracie, já teve a oportunidade de pontuar que toda vez que a cominação de
astreintes
onerar o próprio autor da demanda, pelo risco de lesão à economia pública, em detrimento de toda a coletividade, deve-se escolher outro meio mais eficaz a corrigir a desatenção do poder público no trato da fiscalização e cumprimento de políticas afetas à Saúde Pública,
in verbis
:

1. [...]

4. Observo, todavia, que a aplicação de multa diária culminará em uma maior oneração do requerente, acarretando lesão à economia pública em detrimento de toda a coletividade. Nessa linha, vale transcrever parte do parecer da PGR (fls. 39/40): "(...)

9. Contudo, impende salientar que a fixação de multa de incidência diária, em patamar a alcançar R$ 1.000,00 (mil reais), por constituir um elemento que se soma à omissão estatal, vindo de título autônomo, diversamente do que ocorreria com a responsabilidade civil do Estado, em que responderia pela lesão causada aos cidadãos, acaba por se constituir em pesado ônus, lançado não apenas contra o agente omisso, mas em detrimento de toda a coletividade.

10. (...)

11. Não se quer apregoar com tal posição a imunidade estatal, livre que estaria o Poder Público de intervenções mais concretas. A solução, contudo, deveria passar pela via apropriada, em que, aliás, poder-se-ia detectar inclusive agentes públicos responsáveis pela omissão, chamando-os a responder por seus atos. Verificando-se dano aos cidadãos, ocasionada pela ação, ou omissão, da Administração Pública, a esfera da responsabilização civil do Estado está franqueada. Ante o exposto, o parecer é pelo deferimento parcial do pedido de suspensão de liminar, apenas para que se determine a abstenção da cobrança de multa pecuniária diária cominada." 5. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 4o da Lei 8.437/92, 1o da Lei 9.494/97 e 297 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, defiro parcialmente o pedido, apenas para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública n° 656/2006, tão-somente no que se refere à aplicação da multa inibitória. Comunique-se. Publique-se. Brasília, 25 de setembro de 2006. Ministra Ellen Gracie Presidente.

No caso dos autos, não obstante seja incontrovertida a possibilidade de aplicação de multa à Fazenda Pública Municipal, entendo,
a priori
, ser descabida sua imposição, visto que há outras medidas coercitivas, menos prejudiciais, para tornar seguro o cumprimento da determinação judicial, já que aquela penalidade não atende aos interesses do bem comum, pois é a própria sociedade que suporta o ônus da decisão, situação que confere a probabilidade do direito em favor do Agravante, a justificar a reforma parcial da decisão agravada, quanto à cominação de
astreintes
, a qual deve ser extirpada.

A propósito, nesse sentido este Sodalício assim decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURANÇA PÚBLICA – ART. 144 DA CF – OMISSÃO DO ESTADO – ILEGALIDADE – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PODER JUDICIÁRIO – NÃO OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – GERENCIAMENTO DO QUADRO DE SERVIDORES – IMPOSSIBILIDADE –
ASTREINTES – AFASTADA
– RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A determinação do órgão julgador para implementação de um dever constitucional do Ente Público não importa em ofensa ao princípio da separação dos poderes. O Estado é quem deve avaliar a situação local e fazer os remanejamentos necessários, a fim de assegurar a prestação de um dever constitucional.
Descabida a imposição de multa diária ao Estado, pois a cobrança se materializa com o próprio dinheiro público, o que atinge não só o erário, mas toda a sociedade, que suporta o ônus de tal determinação.

(TJ-MT - AI: 00462661420138110000 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 13/12/2013, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 30/1/2014). [Destaquei]

Como se vê, a súplica recursal merece parcial acolhida.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar em parte a decisão agravada, a fim de afastar a multa cominatória, consignando, todavia, em caso de descumprimento, que o Magistrado
a quo
poderá avaliar a possibilidade de adoção de outros meios coercitivos, menos prejudiciais à coletividade, para assegurar o cumprimento da obrigação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021